Tribunal: TJDFT
Processo: 0741312-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito civil, processual civil e da criança e do adolescente. Apelação cível. Família. Juntada extemporânea de documentos. Vedação. Preliminares. Ausência de fundamentação. Cerceamento de defesa. Rejeição. Guarda e responsabilidade de menor. Modalidade compartilhada com lar de referência materno. Melhor interesse da criança. Recurso conhecido em parte e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de alteração de guarda c/c regulamentação de visitas.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se houve ausência de fundamentação e cerceamento de defesa pela negativa de dilação probatória, a fim de anular a sentença recorrida; e (ii) analisar se a guarda na modalidade compartilhada, com lar de referência materno, e o regime de convivência materna devem ser alterados, à luz do princípio do melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece do apelo no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da inicial, caracterizando inovação recursal.
4. Se a sentença analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade da sentença por ausência ou insuficiência de fundamentação.
5. Se o magistrado singular entendeu que a prova é eminentemente documental, não sendo necessária a produção de prova pericial pretendida, por considerá-la inútil ou protelatória, não resta configurado o cerceamento de defesa.
6. O julgamento antecipado da lide, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, é mais do que uma mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. Preliminares rejeitadas.
7. A guarda, na modalidade compartilhada, é um direito da criança, sendo compreendida como a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, a teor do art. 1.583, § 1o, in fine, do CC.
8. Não havendo mudança na situação fática, restando comprovado que a genitora detém condições de atender às necessidades materiais e afetivas do filho, estando o menor bem cuidado quando em sua companhia, considerando, ainda, o melhor interesse da criança, não se vislumbra a viabilidade de se alterar a guarda na modalidade compartilhada – que foi definida anteriormente entre as partes.
IV. Dispositivo
9. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 371 e 489; CC, art. 1.583, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07077246620198070005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24/10/2023; TJDFT, APC 07143498820208070003, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 18/5/2023.